Tribunal: TJMT
Processo: 0011479-44.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011479-44.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (APELANTE), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), LIVIA IGNES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 097.670.446-39 (ADVOGADO), ISABELA PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), JOATAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.089.986-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO E MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL INIDONEO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APÓS A ATUAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL – CÁRATER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PR
OVIDO.

1. Legalidade da atuação procedida por Posto de Fiscalização do Fisco Estadual, que apreendeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, na forma da lei. A emissão da nota e o destacamento do tributo, após a fiscalização, não tem o condão de afastar a infração cometida.

2. A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERTIVERDE ACREUNA – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal 11479-44.2013.811.0004, que julgou improcedentes os pedidos.

Noticia o Recorrente que interpôs Ação Anulatória de lançamento fiscal decorrente do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1082662-2. Aduz que, por equívoco, constou endereço do destinatário das mercadorias errado, o que só foi detectado no momento da fiscalização, e em seguida regularizado, tendo recolhido o imposto devido.

Registra que o Fisco Estadual ignorou a regularização, exigiu o recolhimento do tributo no valor de R$31.955,48 (trinta e mil reais e novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), além da multa no valor de R$93.986,76 (noventa e três mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Sustenta a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito por inaplicabilidade da multa imposta (art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.098/98), uma vez que as mercadorias não estavam desacompanhadas de documento fiscal, o que constou na autuação foi que a nota fiscal era inidônea.

Aduz que, em tese, a infração se enquadraria no artigo 45, inciso III, alínea “b” da referida Lei,

que a capitulação errada da multa impõe a nulidade do auto de infração.

Sublinha que, assim, tão logo detectado o equívoco na emissão da nota fiscal, efetuou a correção, emitindo a nota com endereço correto do destinatário e destaque do ICMS.

Invoca a aplicação do Artigo 35-C da Lei 7.098/98, restando afastada a inidoneidade quando a irregularidade não importa em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Assinala ainda o caráter confiscatório da multa aplicada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, ou a insubsistência da cobrança, uma vez que houve o recolhimento devido, ou a redução da multa a patamar não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido. (Id 8868261)

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso. (Id 8868267)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal 11479-44.2013.811.0004, que julgou improcedentes os pedidos.

De início, registro que o Recurso de Apelação em razão do seu efeito devolutivo, devolve ao Tribunal a matéria apreciada em primeiro grau, nos limites da proposição da ação, objetivando o reexame da decisão judicial recorrida, em parte ou total.

Dessa forma, a tese de que o enquadramento da infração não observou as normas de regência, além da capitulação errada da multa, não merece ser conhecida, eis que não submetida à apreciação do juízo singular, tratando-se de uma inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em razão da preclusão, e por ofensa ao devido processo legal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – ATIVIDADE EMPRESARIAL VOLTADA À CONSTRUÇÃO CIVIL – ATIVIDADE ENQUADRADA NA LISTA ELENCADA PELA LC N. 116/2003 - CONTRIBUINTE SUJEITO AO RECOLHIMENTO DE ISS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 432/STJ - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS PRÓPRIAS OBRAS – NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – A questão acerca da ausência de comprovação de que as mercadorias não foram utilizadas nas próprias obras da empresa, mas com o intuito de comercialização, configura inovação recursal, porquanto arguida apenas depois de sentenciados os autos, de forma que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estão acobertadas pela preclusão. 3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-MT - AC: 00035392320148110059 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

Assim, conheço, em parte, do presente recurso de apelação.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito 1082662-2, e alternativamente a necessidade de adequação do valor da multa aplicada.

O MM. Juiz entendeu pela regularidade da autuação, e afastou a alegação de que a multa tenha caráter confiscatório, julgando improcedentes os pedidos.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Pretende a parte a autora a anulação do débito fiscal gerado através do ato administrativo que gerou o Termo de Apreensão e Depósito no 1082662-2, sob a alegação de que teria havido mero erro material no momento da emissão da nota fiscal, pois o funcionário da empresa teria constado na referida nota fiscal endereço do cliente da fazenda localizada em Rio Verde/GO, ao passo que o correto seria constar a propriedade rural em São Felix do Araguaia/MT como a destinatária final dos produtos.

Pois bem, verifica-se que se efetuou o Termo de Apreensão e Depósito, no 1082662-2, em razão da remessa e transporte, pelo requerente, de mercadorias adquiridas em outro Estado, conforme consta das notas fiscais de fls. 33.

Os termos de apreensão e depósito foram gerados por ter o autor infringido o artigo 356 do RICMS/MT (Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por tratarem de mercadorias adquiridas em outro Estado.

(...)

O débito fiscal em questão, do qual o autor requer a sua anulação, possui como origem a cobrança de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), fixada sua competência pela Constituição Federal, em seu art. 155, II, conforme transcrito abaixo:

(...)

Em se tratando de operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, vejamos o que dispõe o §2o, VII e VIII do referido dispositivo:

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

Vejamos o que também estabelece o art. 1o, §1o, IV do Regulamento do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação do Estado do Mato Grosso (RICMS):

Art. 1o O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incide sobre:

§ 1o O imposto incide também:

IV – sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente;

O art. 35-A e 35-B da Lei Estadual no 7.098/98 que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido da mesma;

Prescreve, também, o Art. 35-C da lei referida:

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Deste modo, não há que se falar em qualquer anulação do débito fiscal lançado através dos Termos de Apreensão e Depósito de no 1082662-2, pois houve a devida circulação interestadual de mercadorias.

Quanto ao valor da multa aplicada, verifica-se que em se tratando de irregularidade da documentação fiscal, o percentual da multa a ser aplicada é de 50% do valor da operação, conforme expresso no art. 45, III, ‘a’, da Lei Estadual no 7.098/98:

(...)

Verifica-se, portanto, que por expressa disposição legal a multa aplicável é de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da operação.

Não obstante a alegação do autor acerca do caráter confiscatório da multa aplicada, com fulcro no artigo 150, IV, da CF, há que se registrar que referido dispositivo legal dispõe sobre tributos, e como é cediço, multa não é espécie de tributo, mas sim uma penalidade tributária.

Ademais, como penalidade, as cobradas nos percentuais definidos em lei, como ocorreu na espécie, não afronta os princípios da capacidade contributiva, tampouco caracteriza confisco, justamente por não se tratar de tributo, conforme dito em linhas pretéritas.

Desta feita, para preservar o seu caráter punitivo, bem como desestimular as práticas de inadimplemento/sonegação, é que, inexistindo irregularidade as penalidades nos termos aplicadas, ou seja, em conformidade com a legislação, devem ser mantidas nos termos definidos pelo Estado de Mato Grosso, não configurando, portanto, confisco.

A propósito, segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- MULTA ATÉ 100 ( CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.1. O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador).2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003).2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)." 3. Apelo provido e sentença retificada. (Apelação / Remessa Necessária 88615/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Portanto, não há que se falar em efeito confiscatória da multa, pois o percentual aplicável de 50% da obrigação tributária não implica confisco, sendo legal e constitucional o percentual que não ultrapasse 100% o valor da operação.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na exordial.”

Como se vê, o auto de infração foi lavrado em decorrência da inidoneidade do documento fiscal apresentado, uma vez que o Recorrente emitiu

nota fiscal indicando como endereço do destinatário a cidade de Rio Verde-GO, quando na verdade a venda se destinava à consumidor do Estado de Mato Grosso.

O Fisco Estadual, no Termo de Apreensão e Depósito questionado, sublinhou a ausência de notas fiscais vinculadas, fazendo constar que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idôneo.

Neste aspecto, disciplina o artigo 35-B da Lei 7098/98:

“Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido da mesma;”

A alegação de que houve equívoco na emissão da nota fiscal, não altera a situação fática, uma vez que o documento fiscal apresentado não serve para acobertar a operação mercantil de venda a consumidor mato-grossense, objeto da fiscalização.

O fato da regularização dessa situação, tão logo detectada, com a emissão correta da Nota Fiscal e destacamento do tributo, não autoriza a incidência do disposto no artigo 35-C da Lei 7.098/98, uma vez que,
no momento da autuação
, não havia o recolhimento do imposto devido, este se efetivou posteriormente, portanto a irregularidade importou em circulação de mercadorias sem o devido pagamento do tributo (ICMS).

Assim, patente a legalidade da atuação procedida pelo Posto de Fiscalização de Barra do Garças, que apreendeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, na forma da lei.

No que se refere ao caráter confiscatório da multa, constata-se o seguinte:

- Valor tributado: R$187.973,40

- Base de calculo: R$187.973,40

- ICMS (17%): R$31.955,48

- Multa (50%): R$93.986,70

- total a recolher: R$125.942,18 (Id 8868073 – p. 6)

Do Termo de Apreensão e Depósito, objeto da ação, verifica-se que a penalidade tem por fundamento legal o artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei no 7.098/98, que assim dispõe:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

Com efeito, a sanção administrativa nos moldes impostos possui contornos confiscatórios, afastando-se da natureza punitiva e pedagógica que deve ter a penalidade, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada.

Verifica-se que o valor da multa supera em quase três vezes o valor do tributo, extrapolando os limites da proporcionalidade e razoabilidade, a evidenciar o seu caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CF).

Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE no. 833.106/GO, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim se manifestou:

“TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.”

Nesse sentido seguem os precedentes desta Corte:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.” (TJ-MT - APL: 00127302020128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS INDEVIDO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO NA ORIGEM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA 3 [TRES] VEZES O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Comprovado o recolhimento antecipado do ICMS por contribuinte localizado em outra Unidade Federativa na condição de substituta tributária decorrente de remessa de mercadoria remetida à contribuinte final neste Estado, afasta-se a incidência de diferencial de alíquota exigida pelo fisco mato-grossense. A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação. Entretanto, verificado no caso concreto que o valor detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF. A verba honorária fixada na sentença deve ser mantida, pois essa está em consonância com os critérios previstos no artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/73. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais [artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no. 7.603/2001].” (TJ-MT - APL: 00136944220148110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação. Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Dessa forma, seguindo a linha de orientação do E. Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte, mantenho o percentual da multa aplicada 50%, mas esta deve incidir sobre o valor do tributo constante no TAD.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, tão somente, para adequar o valor da multa aplicada, devendo o percentual de 50% incidir sobre o valor do tributo, mantendo, no mais, a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021